Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709869-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO GONCALVES PINOS D E S P A C H O Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Parquet manifestou-se no ID 36474029 suscitando dúvida em relação a tempestividade do recurso, sugerindo o envio dos autso à Secretaria do Juízo de Origem para certificação. Entendo que tal diligência configura-se desnecessária. Em análise ao PJE de Primeira Instância é possível verificar que o Distrito Federal registrou ciência da decisão agravada em 11/02/2022 e considerando o prazo em dobro o termo final é 30/03/2022 conforme registrado no sistema, justamente no dia da interposição do recurso. Portanto, tempestivo o recurso. Devolvam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 19 de agosto de 2022 13:19:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador